Tribunal: TJMT
Processo: 1026332-33.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1026332-33.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Da Poluição]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUIZ DA QUARTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO), A BEN TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 11.910.193/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON APARECIDO SBARDELATTI - CPF: 024.843.021-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE VARA CRIMINAL COMUM
VERSUS
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA. POLUIÇÃO CULPOSA. COMPETÊNCIA CONFERIDA AO JUÍZO SUSCITANTE, POR ATO NORMATIVO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DE INFRAÇÕES PENAIS AMBIENTAIS. IRRELEVÂNCIA. INFRAÇÃO PENAL DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado em relação a termo circunstanciado de ocorrência instaurado para a apuração de delito de poluição culposa, tipificado no artigo 54, § 1º, da Lei n. 9.605/1998.

2. O suscitante – juízo de vara criminal comum – argumenta que, embora o art. 5º, inciso I, alínea “e”, da Resolução n. 14/2023 do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça tenha lhe conferido competência para processar e julgar infrações penais ambientais, persiste a competência do suscitado – juizado especial criminal – para o processo e julgamento de infrações penais de menor potencial ofensivo, por força do art. 60,
caput
, da Lei n. 9.099/1995.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do art. 5º, I, “e”, da Resolução n. 14/2023 do Órgão Especial desta Corte Estadual, o Segundo Juizado Especial Criminal da Comarca de Sinop continua ou não a ser competente para o processo e julgamento de infrações penais ambientais de menor potencial ofensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A competência dos juizados especiais criminais para o processo e julgamento de infrações penais de menor potencial ofensivo, assim compreendidos os crimes e contravenções penais cujas penas máximas não ultrapassem 2 anos, decorre de disposição de lei federal (arts. 60,
caput
, e 61 da Lei n. 9.099/1995) e, em última análise, da própria Constituição da República (art. 98, inciso I, da CF/88).

5. Nesse contexto, não era necessário que a Resolução n. 14/2023-OE/TJMT excluísse expressamente, do rol de competências do suscitante, a competência para o processo e julgamento de infrações penais ambientais de menor potencial ofensivo; e, se, ao contrário, tal ato normativo houvesse lhe conferido tal competência, essa disposição seria não apenas ilegal, mas inconstitucional.

6. Não fosse o bastante, a Resolução n. 3/2024 do Tribunal Pleno – posterior e mais graduada que a Resolução n. 14/2023 do Órgão Especial – manteve a cargo do Segundo Juizado Especial Criminal da Comarca de Sinop a competência para processar e julgar “
os feitos dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995
”, sem qualquer ressalva de matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. ­­­Conflito procedente, declarando-se competente, para processar e julgar o caso, o Segundo Juizado Especial Criminal da Comarca de Sinop.

Tese de julgamento:
“A existência de ato normativo do Tribunal de Justiça conferindo a juízo de vara comum criminal competência para o processo e julgamento de infrações penais ambientais não exclui a competência dos juizados especiais criminais, decorrente de lei federal, para o processo e julgamento de infrações penais de menor potencial ofensivo, ainda que de natureza ambiental”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.605/1998, art. 54, § 1º; Resolução n. 14/2023-OE/TJMT, art. 5º, I, “e”; Lei n. 9.099, arts. 60,
caput
, e 61; CF/88, art. 98, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Conflito de Competência n. 87.560/AL, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 5/12/2008; STJ, Conflito de Competência n. 88.787/AL, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, j. 14/5/2008.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop em face do Segundo Juizado Especial Criminal da Comarca de Sinop em relação ao Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 1000460-39.2023.8.11.0015.

Depreende-se dos autos que referido TCO foi lavrado para a apuração do delito de poluição culposa, tipificado no artigo 54, § 1º, da Lei n. 9.605/1998, e foi inicialmente distribuído ao Segundo Juizado Especial Criminal da Comarca de Sinop.

Os supostos autores do fato aceitaram transação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, e suas respectivas obrigações vinham sendo regularmente adimplidas. Porém, em 15 de julho do corrente ano, a eminente Magistrada proferiu decisão declinando da competência em favor do Juízo da Quarta Vara Criminal daquela Comarca, com fundamento no art. 5º, inciso I, alínea “e”, da Resolução n. 14/2023 do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, que conferiu a tal juízo competência para “
processar e julgar, privativamente, as ações de infrações penais que versem sobre questões ambientais, previstas na Lei nº 9.605/1998
”.

Discordando desse entendimento, o douto Magistrado da Quarta Vara Criminal suscitou o vertente conflito, argumentando que mencionada resolução não teve o condão de afastar, dos juizados especiais criminais, a competência para o processo e julgamento de infrações penais de menor potencial ofensivo, nos termos do art. 60,
caput
, da Lei n. 9.099/1995, ainda que de natureza ambiental.

Assim, os autos foram encaminhados a este Tribunal de Justiça.

Ao receber os autos, designei o Segundo Juizado Especial Criminal da Comarca de Sinop para analisar, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (Id. n. 305141399).

Os juízos em conflito prestaram informações (Ids. n. 305829871 e 308426858).

O douto Procurador de Justiça Hélio Fredolino Faust opinou pela procedência do conflito (Id. n. 310892867).

Os autos não estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão que se apresenta é muito singela: saber se, à luz do artigo 5º, inciso I, alínea “e”, da Resolução n. 14/2023 do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, o Segundo Juizado Especial Criminal da Comarca de Sinop continua ou não a ser competente para o processo e julgamento de infrações penais ambientais de menor potencial ofensivo.

Eis a redação de mencionado dispositivo:

“Art. 5º Compete à 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop:

I – processar e julgar, privativamente:

[...]

e) ações de
infrações penais ambientais
, previstas na Lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998” (destaquei).

Percebe-se que o ato normativo emanado por esta Corte Estadual não ressalvou, expressamente, eventuais infrações penais ambientais
de menor potencial ofensivo
. E este foi, precisamente, o argumento utilizado pelo Segundo Juizado Especial Criminal da Comarca de Sinop para determinar a remessa dos autos do Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 1000460-39.2023.8.11.0015, que dizem respeito ao delito de poluição culposa, capitulado no art. 54, § 1º, da Lei n. 9.605/1998, ao Juízo da Quarta Vara Criminal de mesma Comarca.

Ocorre que, como bem pontuado pelo suscitante,

“[...]
a ausência de ressalva expressa
, na Resolução TJMT/OE nº 14/2023, ao dispor sobre as competências das unidades judiciárias criminais da comarca de Sinop, no tocante às infrações penais de menor potencial ofensivo, tem razão lógica e
decorre da existência de previsão expressa em
lei federal
, ou seja, não haveria necessidade da Resolução disciplinar, muito menos contrariar, regra de competência já prevista em
lei
” (Id. n. 305020868, p. 4; destaquei).

Com efeito, o art. 60,
caput
, da Lei n. 9.099/1995 estabelece que “
o Juizado Especial Criminal, provido por juízes togados ou togados e leigos, tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das
infrações penais de menor potencial ofensivo
, respeitadas as regras de conexão e continência
”, e o art. 61 de mesma Lei conceitua “
infrações penais de menor potencial ofensivo
” como “
as contravenções penais e os
crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos
, cumulada ou não com multa
”.

Inegavelmente, é a situação do delito tipificado no art. 54, § 1º, da Lei n. 9.605/1998, ao qual é cominada a pena de detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Outrossim, é importante destacar que a competência dos juizados especiais criminais para o processo e julgamento de infrações penais de menor potencial ofensivo tem natureza
absoluta
, pois decorre diretamente da Constituição da República, que, em seu art. 98, I, preceitua o seguinte:

“Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão:

I – juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau;”

Nesse contexto, como consignado pelo suscitante, não era necessário que a Resolução n. 14/2023-OE/TJMT excluísse expressamente, do rol de competências daquele juízo, a competência para o processo e julgamento de infrações penais ambientais de menor potencial ofensivo; e se, ao contrário, tal ato normativo houvesse lhe
conferido
tal competência, essa disposição seria não apenas ilegal, por afronta ao art. 60,
caput
, da Lei n. 9.099/1995, mas inconstitucional, por violar o art. 98, I, da Constituição Federal.

Não fosse o bastante, observo que a Resolução n. 3/2024 do Tribunal Pleno – posterior e mais graduada que a Resolução n. 14/2023 do Órgão Especial – manteve a cargo do Segundo Juizado Especial Criminal da Comarca de Sinop a competência para processar e julgar “
os feitos dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995
”, sem qualquer ressalva de matéria.

Defrontando-se com situações semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE USO DE ENTORPECENTES. EXISTÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA DE TÓXICOS INSTITUÍDA PELO CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO. JUSTIÇA COMUM. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DE DELITOS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO CONSTITUCIONALMENTE ESTABELECIDA. JUSTIÇA ESPECIAL. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 11ª. VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MACEIÓ/AL, O SUSCITANTE, EM QUE PESE O PARECER MINISTERIAL EM SENTIDO CONTRÁRIO.

1. A competência do Juizado Especial Criminal está estabelecida na Constituição Federal, sendo especial em relação à Justiça Comum; outrossim, sendo o exercício de sua jurisdição determinado em razão da matéria, qual seja, delitos de menor potencial ofensivo, cuida-se de competência absoluta.

2. Em que pese a existência de Vara Especializada para o processamento e julgamento dos delitos de entorpecentes, estabelecida pelo Código de Organização Judiciária do Estado de Alagoas, em se tratando crime de menor potencial ofensivo, compete ao Juizado Especial Criminal o julgamento do presente feito. Precedente do STJ.

3. Conflito conhecido para determinar a competência do Juízo de Direito da 11ª. Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Maceió/AL, ora suscitante, em que pese o parecer ministerial em sentido contrário” (STJ, Conflito de Competência n. 87.560/AL, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção; data do julgamento: 5 de dezembro de 2008; data da publicação: 5 de fevereiro de 2009).

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO. INFRAÇÃO PENAL DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO, DE ACORDO COM A LEI N.º 10.259/01. COMPETÊNCIA
RATIONE MATERIAE
. VARA ESPECIALIZADA. JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS.

1. Tratando-se de infração penal de menor potencial ofensivo e pertencendo a Vara especializada à Justiça Comum, é do Juizado Especial Criminal a competência para o processamento e julgamento de feito, sob pena de nulidade.

2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito do Nono Juizado Especial Cível e Criminal de Maceió/AL, o suscitante” (STJ, Conflito de Competência n. 88.787/AL, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção; data do julgamento; 14 de maio de 2008; data da publicação: 27 de maio de 2008).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo procedente o conflito para reconhecer a competência do Segundo Juizado Especial Criminal da Comarca de Sinop para o processo e julgamento do Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 1000460-39.2023.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025